Tribunal: TJSP
Processo: 2273268-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273268-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DANIEL LINS MASSA, RODOLFO MARTINEZ QUARESMA, JOSÉ RENATO
QUARESMA, FABÍOLA TROCOLI NOVAES, ADRIANA LINS MASSA,
CÉSAR AUGUSTO BARBIERI SOARES, ANDREA DIP DE OLIVEIRA,
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO PEREIRA ALVES e ALVES & MELLO FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA., são agravados BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO e
NATALIA REGINA MAIDA BILIBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273268-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.297
2
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTES.:
DANIEL LINS MASSA E OUTROS - (Autores)
AGVDOS.:
BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO E OUTROS - (Réus)
JUÍZA DRA. PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
V O T O No 38.297
Ementa:
Gestão de negócios. Anulatória de negócio jurídico.
Intermediação na aquisição e aplicação em criptomoedas
(Bitcoin). Indeferida a tutela antecipada. Recurso somente
dos autores.
Presentes os requisitos objetivos do art. 300 do CPC.
Deferimento da medida para autorizar a penhora do imóvel.
Agravo dos acionantes provido.
Trata-se de agravo instrumental interposto pelos
demandantes, contra r. despacho de fls. 14/15, proferido em ação
anulatória de negócio jurídico, em que indeferida a tutela
antecipada.
Sustentam
os
agravantes,
em
síntese,
a
necessidade do deferimento da tutela para determinar o bloqueio
do imóvel de matrícula no 206.723, 6o CRI de SP, de propriedade
da ré Natalia Regina Maida Bilibio. Apontam a existência de
centenas de ações em face da BWA e empresas do mesmo
grupo econômico. Afirmam que transações foram feitas em
conluio com o agravado Bruno na tentativa de esvaziar o
patrimônio.
Valor da causa R$ 400.000,00, em 15.07.20, fl.52.
Este Relator sorteado concedeu a pleiteada
antecipação da tutela recursal, e determinou a remessa
diretamente ao julgamento, diante da ausência de instauração da
relação jurídico processual.
É o relatório.
Em que pese o r. entendimento da MMa Juíza a
quo, de ser concedida a tutela de urgência pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273268-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.297
3
Com efeito, em sede de tutela de urgência
requereram os demandantes a penhora do imóvel da matrícula no
206.723, do 6o CRI de SP de propriedade da ré Natália Regina
Maida Bilibio, fls. 75/80.
Certo que, para a concessão da tutela de urgência
deve haver probabilidade do direito e perigo de dano, a que se
refere o caput do art. 300, do CPC.
No caso em tela, há razoáveis indícios de
verossimilhança
nas
assertivas
dos
demandantes,
que
demonstraram que teve tolhido o seu direito de efetuar o saque
do montante investido.
Portanto, inegável verossimilhança das alegações
dos autores quanto à existência de investimentos na plataforma e
de suspensão dos saques aos usuários.
Além disso, não há irreversibilidade da medida
pretendida que, ao qualquer tempo, conforme as circunstâncias,
poderá ser desfeita.
Não se olvidando, ainda, que são várias as
demandas análogas em trâmite nessa Corte, envolvendo as
mesmas rés, com vistas a assegurar o resultado útil do processo,
plausível o deferimento da penhora do imóvel, fls.75/80.
Salienta-se, por oportuno, que tal medida não
afronta o § 3o, do art. 300, do CPC, não havendo perigo de
irreversibilidade e, de outra banda, tem previsão no art. 301, do
mesmo Codex.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GESTÃO DE NEGÓCIOS
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE
LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TUTELA DE URGÊNCIA
PLEITO VOLTADO AO ARRESTO DE CRÉDITO EM NOME DO AGRAVADO,
ORIUNDO DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL BLOQUEIO CAUTELAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273268-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.297
4
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS JÁ DEFERIDO
MEDIDA, POR ORA,
SUFICIENTE PARA RESGUARDAR EVENTUAIS DIREITOS DOS AUTORES
MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando que o bloqueio cautelar de bens móveis e imóveis
já deferido na decisão agravada que concedeu parcialmente a
tutela de urgência pleiteada, trata-se de medida já suficiente
para resguardar eventuais direitos dos autores, agravantes,
prudente se mostra, no atual momento de cognição sumária, o
indeferimento do pedido voltado ao arresto de crédito de ação de
recuperação judicial que tem como credor pessoa que figura
como corréu nestes autos, sendo de rigor, portanto, a
manutenção da r. decisão agravada. (TJSP; Agravo de Instrumento
2022046-51.2020.8.26.0000; Relator: Paulo Ayrosa; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)
=======
Compra e venda de criptomoedas Ação de rescisão contratual com
pleitos cumulados de restituição de valores e de indenização por danos
morais - Demanda de pessoa natural em face de empresas gestoras de
ativos e seus sócios - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência - Reforma - Cabimento - Pretensão do autor no sentido
de que haja arresto cautelar de contas bancárias ou de bens dos
réus, via sistemas BacenJud, RenaJud e Arisp, a fim de garantir o
resultado útil do processo
Viabilidade jurídica - Presença dos
requisitos do art. 300, do CPC
Arresto liminar que não representa
perigo de irreversibilidade da medida Pleito paralelo no sentido de que
seja reconhecida a formação de grupo econômico entre as rés - Não
conhecimento - Questão que ainda não foi objeto de pronunciamento
pelo Juízo da causa e que não pode ser analisada por este relator, sob
pena de supressão de grau de jurisdição. Recurso do autor provido, na
parte
conhecida. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2025576-63.2020.8.26.0000; Relator: Marcos Ramos; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020)
===========
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c devolução de
valores e indenizatória. Decisão que indeferiu antecipação de
tutela. Insurgência. Bloqueios de resgate de valores investidos
em criptomoedas. Comprovação dos requisitos necessários à
concessão da tutela antecipada. Agravo provido parcialmente.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2024680-20.2020.8.26.0000;
Relator: Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020;
Data de Registro: 08/06/2020)
=====
APELAÇÃO
BEM MÓVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS. Restituição ao autor dos valores investidos
em moeda virtual. Cabimento, sob pena de locupletamento ilícito.
Ausência de alcance do retorno planejado que configura apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273268-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.297
5
inexecução
contratual.
Danos
morais
não
evidenciados.
Meros
aborrecimentos que não ensejam indenização. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007456-16.2017.8.26.0510; Relator: Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)
==============
Prestação de serviços Intermediação na compra, venda e custódia
de bitcoins
Ação de obrigação de fazer
Limitação de saque pelas
intermediárias
Tutela provisória
Requisitos presentes

Deferimento da medida para autorizar o bloqueio de ativos
financeiros Montante que deverá ficar retido em conta judicial
Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2124270-04.2019.8.26.0000; Relator: Vianna Cotrim; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
===========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA ENVOLVENDO
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. ARRESTO ENQUANTO TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. Decisão que
defere o arresto dos bens dos réus no valor da indenização pleiteada.
Acerto da decisão recorrida. Fortes indícios de participação dos
agravantes na fraude. A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de
bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos do
art.
301
do
CPC/2015.
Ausência
de
determinação
de
levantamento de eventuais valores bloqueados e possibilidade de
reversão da medida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2047533-23.2020.8.26.0000; Relator: Alfredo Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2020; Data de Registro:
13/06/2020)
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo
dos acionantes.

CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado